Tribunal: TJDFT
Processo: 0704720-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PENHORA. FRAÇÃO DE IMÓVEL. PROPRIEDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO.
1. Não havendo interesse do devedor em quitar a pensão alimentícia do filho, e tendo sido identificado um único terreno de cuja fração o devedor é proprietário, não existindo outros bens penhoráveis, eventual cláusula de impenhorabilidade instituída sobre o imóvel pode ser flexibilizada para a satisfação do débito alimentar do proprietário.
2. Se até mesmo a impenhorabilidade do bem de família instituída por lei é flexibilizada pelo Superior Tribunal de Justiça no caso de débito de alimentos, com maior razão também se deve flexibilizar a impenhorabilidade que foi instituída pelo doador de terreno que não foi sequer edificado.
3. Muito embora a penhora de fração do imóvel do devedor não seja a forma exemplar de satisfação do débito alimentar, deve ser deferida, quando se constata ter sido o único meio possível identificado pelo credor para, ao menos, ter a garantia de ver seu crédito representado por um bem material.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.